Tribunal: TJMT
Processo: 1033413-95.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033413-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO BATISTA MARTINS - CPF: 008.307.621-24 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1033413-95.2023.8.11.0002.

Recorrente(s):
ANTÔNIO BATISTA MARTINS
.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – REVELIA – INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO –
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 204623657, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A contestação intempestiva;

2) O protesto indevido – Débito pago;

3) Protesto cancelado em 28/12/2022;

4) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a alegada revelia da parte reclamada, visto que ela compareceu à audiência conciliatória, bem como apresentou contestação tempestiva nos autos.

Da análise dos documentos anexados no id. nº 204622740, constata-se que, no dia
25/11/2022
, o reclamante efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica com vencimento em 11/10/2022, no valor de
R$ 450,44 (quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos)
.

No entanto,

em
05/12/2022
,
teve o seu nome inscrito indevidamente no cartório de protesto (id.

204622737), cuja anotação foi cancelada somente em
28/12/2022
(id. 204622738),
o que implica em ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação do
protesto indevido do nome da parte autora
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pelo recorrente, devida a sua reparação, no valor de
R$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos)
,
referente

aos gastos para a obtenção da certidão positiva, conforme demonstrado no id. 204622738. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PROTESTO IRREGULAR DE TÍTULOS PONTUALMENTE PAGOS.
DESPESAS COM CERTIDÕES. DANO MATERIAL
. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Sustenta a autora como causa de pedir que sofreu restrição de crédito em razão de protesto de títulos emitidos pela ré malgrado o pagamento pontual dos mesmos. Pretende com seu recurso a condenação o ressarcimento de despesas com certidões assim como a majoração do quantum arbitrado pelo dano moral.

2. Diante do entendimento acolhido pelo sentenciante no sentido da falha das empresas rés - ora denunciante e denunciada - e da responsabilidade solidária que a ambas cabe, não há o porque da exclusão da condenação por danos materiais ora pretendida pela autora.
Os gastos com certidões do SPC, SERASA e Cartório de Protesto tem nexo de causalidade induvidoso com a conduta lesiva das rés e e em nada beneficiou a autora que, unicamente, objetivada a constituição de prova segura para o ingresso da presente demanda. Não pode a autora ser penalizada por sua cautela ademais diante do princípio da reparação integral consubstanciado no disposto no art. 944 do CC/2002
.

3. Sendo há muito foi reconhecida a ocorrência do dano moral às pessoas jurídicas - visto que a autora ingressa na demanda como micro-empresária individual - este deve ser representado pela mácula à sua honra objetiva, no caso se mostra evidente ante o lançamento de restrição de crédito ao nome da autora, gerando dúvida de clientes, fornecedores e instituições financeiras acerca da sua solvabilidade e solidez no mercado.

4. Diante do que vem sendo entendido em demandas análogas, insuficiente o valor arbitrado sendo porém excessivo o valor pleiteado, mostrando-se justo e adequado ao caso do valor de R$10.000,00, com juros legais desde a citação eis que tratamos aqui de responsabilidade de natureza contratual (art. 405 do CC/2002) e correção monetária desde a data do arbitramento pelo juízo de 1º grau, nos termos da sumula 97 deste Tribunal.

5. Devem as rés arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

6. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RJ - APL: 00116252720148190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 3 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 07/03/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/03/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor
de
R$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos)

a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento ao mês), a partir da citação, e
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024